Tribunal: TJSP
Processo: 1022408-27.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato – Prestação de serviços – Plano de saúde – Pretensão ao reembolso de despesas médico-hospitalares, por cirurgia de mastectomia bilateral masculinizadora, realizada em nosocômio e por profissionais não pertencentes à rede credenciada da seguradora – Afastamento – Restituição total apenas dos gastos decorrentes do ato cirúrgico, exames, materiais e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato – Prestação de serviços – Plano de saúde – Pretensão ao reembolso de despesas médico-hospitalares, por cirurgia de mastectomia bilateral masculinizadora, realizada em nosocômio e por profissionais não pertencentes à rede credenciada da seguradora – Afastamento – Restituição total apenas dos gastos decorrentes do ato cirúrgico, exames, materiais e medicamentos, os quais seriam acobertados acaso realizado o procedimento na rede referenciada – Devolução de honorários de profissionais não credenciados, impondo-se tal responsabilidade à seguradora – Descabimento – Sujeição dos gastos realizados com médicos e hospital particulares a reembolso, observando-se os valores preestabelecidos – Dano moral – Não ocorrência, na hipótese – Recurso parcialmente provido.